Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, tem-se: -MARIA FILOMENA LIMA DE FARIA - PCT expedido à fl. 532, quitação à fl. 810; -MARIA FLOR DA SILVA - PCT expedido à fl. 532, quitação à fl. 809; -MARIA GOMES DE ARAUJO - feito extinto em virtude de coisa julgada (fl. 513); -MARIA GORETTE ARAUJO DIAS - feito extinto em virtude de litispendência/coisa julgada (fl. 820); -MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS - feito extinto em virtude de litispendência/coisa julgada (fl. 820). -MARIA GOUVEIA DOS SANTOS - expedido RPV à fl. 1218, quitação à fl. 1246; -RPV referente aos honorários de execução expedido à fl. 1216 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quitação à fl. 1246. O DF acostou petição e documentos acerca do pagamento da RPV (IDs: 67313872, 67313873 e 67313874). Instado, o SINDIRETA pleiteou o levantamento do valor, bem como a intimação do ente público para que “seja anexado nos autos a planilha com eventuais descontos tributários”. Intimado, o Ente Público informou que “as informações já foram juntadas (ID 67313873)”. Pois bem. Compulsando a documentação acostada pelo devedor, não consta a planilha com os descontos tributários, usualmente juntada pelo setor contábil do Distrito Federal em diversos casos análogos. Constam nos autos nota de empenho, lançamento, expedientes internos referentes ao pagamento e ofícios. Intime-se o exequente para dar quitação ou informar a imprescindibilidade da planilha para a conferência dos valores. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR